Tribunal: TJPA
Processo: 0002861-98.2019.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0002861-98.2019.8.14.0107
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDIMILSON CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA (DEF. PÚBLICO ARTGUR CORREA DA SILVA NETO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ABUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É incabível a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga comprova, de forma indene, a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2. A presença de uma única circunstância judicial valorada, de forma idônea, como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia nove do mês de dezembro de 2020 e término às 14:00hs do dia dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002861-98.2019.8.14.0107
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDIMILSON CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA (DEF. PÚBLICO ARTGUR CORREA DA SILVA NETO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ABUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Edimilson Carlos Sousa de Oliveira,
por intermédio do defensor público Arthur Correa da Silva Neto, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou às penas de 09 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1200 dias-multa, pela prática delitiva dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública pleiteia a absolvição do recorrente por negativa de autoria ou insuficiência de provas, ao argumento de que:
¿não há suporte probatório nos autos que demonstre ser o acusado Edimilson quem chefiou a operação de transporte de drogas de Redenção para Dom Eliseu ora imputada ao acusado, assim não é possível se aceitar uma condenação criminal sem nenhum lastro probatório¿.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena, de modo que a reprimenda base seja fixada no mínimo legal.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
postula pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002861-98.2019.8.14.0107
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDIMILSON CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA (DEF. PÚBLICO ARTGUR CORREA DA SILVA NETO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ABUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Inicialmente, anoto, que não merecem procedência as alegações de negativa de autoria e de insuficiência probatória, uma vez que as provas constantes dos autos são contundentes e, portanto, bastantes para chancelar a condenação. No ponto, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, as que adoto como razão de decidir:
¿Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Antônio Alisson, fora apreendido um aparelho celular que continha conversas, sendo estas por texto e áudio, que tratavam de diversas transações referentes ao delito de tráfico de drogas.
Na transcrição da conversa por áudio entre o denunciado Edimilson Carlos, Lobinho, condenado e preso em regime fechado na PEM I, e Antônio Alisson, Edmilson solicita que consiga alguém para buscar drogas em Redenção/PA. Na conversa, Antônio Alisson informa que Lucas Ferreira Silva, menor de idade, fora buscar a droga. Após essas informações, em busca e apreensão na residência do adolescente, fora encontrada a droga transportada do município de Redenção, totalizando 3.920g da droga conhecida como maconha, conforme laudo à fl. 166.
Conforme narrou a testemunha IPC Ronaldo, em juízo, o acusado Edmilson é conhecido por comandar o tráfico de drogas em Dom Eliseu-PA, existindo outros fatos envolvendo a mesma prática delituosa, portanto, sendo conhecido pelos policiais, inclusive seu tom de voz, dando certeza que os áudios encontrados no celular de Antônio Alisson foram encaminhados por ele. A testemunha alegou ter participado das transcrições de áudios de conversas entre o réu e Antônio Alisson, bem como de outras operações que envolvem o denunciado ao delito de tráfico de drogas. Relatou que em grau de hierarquia de comando, o acusado está no topo e em seguida está Antônio Alisson. No caso em análise restou claro, através das trocas de mensagens entre Edmilson e Antônio Alisson, que o mandante do transporte da droga de Redenção para Dom Eliseu fora Edmilson, sendo o conhecedor dos fornecedores.
Na oitiva de Lucas Ferreira Silva, adolescente que transportou a droga de Redenção para Dom Eliseu, afirmou que a droga foi encontrada na sua residência e que Antônio Alisson lhe informou do transporte a fazer da droga a mando do réu Lobinho e receberia a quantia de R$ 700,00, portanto aceitou fazer o serviço.
Em relação a colaboração premiada citada pela defesa em sede de Alegações Finais, estas não constituem prova em relação aos fatos apurados na presente ação penal, apenas compõem os autos a título de informação de ser o réu Edmilson conhecido pela prática e comando do tráfico de drogas no município.
Desta feita, embora negativa do réu das imputações que lhes foram feitas, em relação ao delito de tráfico de drogas e associação criminosa, restou comprovada a autoria e materialidade através da oitiva de testemunhas, apreensão do aparelho celular de Antônio Alison que continha todas as conversas que tratavam do transporte da droga, bem como do laudo taxológico definitivo¿.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Diogo Bonfim Fernandez, acrescento, apenas, que o laudo definitivo (fls. 136/137), concluiu que:
¿a erva prensada-tabletes, constituída por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio, foi retirada uma alíquota e submetida a análise macroscópica, microscópica e reações químicas com reativo Duquenopis-Mustapha e Fast-Blue ¿B¿, obtendo-se reação positiva para o grupo químico canabinóides, a qual pertence a estrutura química Tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha¿,
e

que de acordo com o relatório de investigação (fl. 09) o recorrente
¿mesmo preso continua com atividades ilícitas de dentro da cadeia, comandando, organizando e arquitetando o tráfico de drogas, no município de Dom Eliseu/PA¿
.

Ademais, a defesa técnica não se desincumbiu de seus ônus - desqualificar a prova produzida -, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da condenação do recorrente medida impositiva.

No tocante
ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, entendo que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (fls. 153/154):
¿
Dosimetria da pena
Art. 33, da Lei 11.343/2006.
Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP:
1) Culpabilidade:
leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta. Considerando que o acusado comandou o transporte da droga de dentro do presídio através de contato com Antônio Alisson via mensagem por aparelho de celular, considero a conduta mais reprovável e circunstância judicial desfavorável ;
2) Antecedentes:
Não é circunstância desfavorável;
3) Conduta social:
não há o que se valorar
4) Personalidade do agente:
não há o que valorar;
5) Motivo do crime:
não há o que se valorar;
6) Circunstâncias do crime:
Não há o que considerar;
7) Consequências do crime:
são desconhecidas;
8) Comportamento da vítima:
não há o que se valorar.
Para o delito de tráfico de drogas, presentes duas circunstâncias desfavoráveis, elevo a pena base em 1/8 para cada um, fixando a pena base em
05 (cinco) anos e 08(oito) meses de reclusão.
No que tange à segunda fase da dosimetria legal, reconheço a reincidência, art. 63, CP, uma vez que o acusado se encontrava cumprindo pena no estabelecimento prisional, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.
Na última das fases de dosimetria da pena, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, ficando o réu em definitivo condenado a pena
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
Dosimetria da pena - Art. 35, da Lei 11.343/2006.
Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP:
1) Culpabilidade:
leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta. Considerando que o acusado comandou o transporte da droga de dentro do presídio através de contato com Antônio Alisson via mensagem por aparelho de celular, considero a conduta mais reprovável e circunstância judicial desfavorável;
2) Antecedentes:
Não é circunstância desfavorável;
3) Conduta social:
não há o que se valorar
4) Personalidade do agente:
não há o que valorar;
5) Motivo do crime:
não há o que se valorar;
6) Circunstâncias do crime:
não há o que se valorar;
7) Consequências do crime:
são desconhecidas;
8) Comportamento da vítima:
não há o que se valorar.
Para o delito de associação, presente uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em
03 (três) anos e 05(cinco) meses de reclusão.
No que tange à segunda fase da dosimetria legal, aplico a agravante do art. 63, do CP, elevando a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão
.
Na última das fases de dosimetria da pena, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, ficando o réu em definitivo condenado a pena,
04 (quatro) anos de reclusão

e 600 (seiscentos) dias-multa.
Concurso Material.
Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo art. 69, do CP, fica o réu condenado, DEFINITIVAMENTE, a pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1200 dias-multa,

sendo que cada uma equivale a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica da acusada.
Regime de cumprimento de pena.
Deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, conforme art. 33, §2º, ¿a¿, do CP¿.
(grifos no original).

Verifica-se, com a simples reprodução acima, que a sanção inicial foi fixada acima do mínimo legal, ante a análise desfavorável de um vetor judicial do art. 59 do Código Penal, relativo à culpabilidade, tendo sido arbitrada pena-base para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, de 05 anos e 08 meses de reclusão e, para o crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), 03 anos e 05 meses de reclusão, demonstrando que o magistrado privilegiou o critério matemático de 1/8, na valoração, não havendo, que se falar, portanto, em ausência de fundamentação para exasperação da pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer do
custos legis,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator